Tribunal: TJSP
Processo: 9000231-93.2019.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000231-93.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é agravante ROBSON
TIAGO KLEIN, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000231-93.2019.8.26.0037 -Voto no
2
voto número 46156
Agravo em Execução no 9000231-93.2019.8.26.0037
(Exec. no 1.076.816 V. do Júri/Exec. Crim. - Araraquara)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: ROBSON TIAGO KLEIN
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 07/10, acrescenta-
se que fora determinada a unificação de penas do sentenciado Robson Tiago
Klein, nos termos do artigo 111 da LEP, sendo estabelecido o regime prisional
fechado, determinada a elaboração de novo cálculo de penas, devendo ser
reconhecido que a superveniente condenação não deve proporcionar a
interrupção do prazo para obtenção de benefícios.
O Ministério Público, por meio de seu representante, Promotor
de Justiça, interpôs agravo, às fls. 02/03, e apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 13/20, ressaltando que a interrupção do prazo para novos
benefícios é consequência lógica e sistemática da nova guia de condenação e
consequente unificação das penas, não se confundindo com a hipótese de
interrupção em decorrência do cometimento de falta grave. Ressaltou, ainda,
que o STF tem inúmeros precedentes orientados pela tese de que o trânsito em
julgado da condenação, por fato anterior ou posterior ao início do cumprimento
da pena, é marco interruptivo dos benefícios executórios. Requer, assim, a
reforma da r. sentença para fixar a nova data para o cálculo dos lapsos
aquisitivos para benefícios a data do trânsito em julgado para o Ministério
Público da última condenação sofrida pelo agravado.
O recurso foi contrariado, às fl. 66/69; a decisão foi mantida, no
respeitável despacho de fl. 71; e a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 76/79,
opinou por seu provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000231-93.2019.8.26.0037 -Voto no
3
É o relatório.
2- O agravo deve ser desprovido.
Inicialmente, importante mencionar não tratar o caso de
interrupção em função do cometimento de falta disciplinar (Súmula 441 do STJ).
Na hipótese dos autos, a interrupção se deu por causa da prática
de novo delito. Com fundamento no artigo 111 da LEP, houve unificação das
penas impostas relativas aos processos de execução criminal vigentes, ausente
interrupção para benefícios.
Muito embora este relator adote o posicionamento de que a
unificação de penas, com base no art. 111 da LEP, em razão de condenação
superveniente, faça com que se reinicie a contagem do prazo para a obtenção de
novos benefícios, a partir da data do trânsito em julgado da nova condenação,
que configuraria, em suma, marco do novo incidente no desconto das penas,
cede-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento de recurso especial, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo a
qual “a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão
de novos benefícios na execução penal”. Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO
DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE
NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO
DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A
superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a
unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000231-93.2019.8.26.0037 -Voto no
4
após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a
regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante
inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal. 2.
A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios,
em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a
desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou
desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da
execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta
disciplinar grave, configura excesso de execução. 3. Caso o crime cometido no
curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já
repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a
data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do
livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a
superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia
servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis
in idem. 4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui
parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior
ao início do resgate das reprimendas Documento: 1786877 - Inteiro Teor do
Acórdão - Site certificado - DJe: 11/03/2019 Página 1 de 5 Superior Tribunal de
Justiça impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do
sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a
avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de
resgate da pena. 5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido,
assentando-se a seguinte tese: a unificação de penas não enseja a alteração da
data-base para concessão de novos benefícios executórios.” (REsp 1.753.512,
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 11/03/2019).
Sublinhe-se que a Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015
privilegia a adoção de um sistema de vinculação aos precedentes, de modo que
os tribunais deverão uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente, além de observarem, entre outros, os acórdãos de resolução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000231-93.2019.8.26.0037 -Voto no
5
demandas repetitivas (arts. 926 e 927).
Tal observância aos precedentes garante ao jurisdicionado a
certeza e previsibilidade do posicionamento do Judiciário em relação a
determinadas matérias, evitando ou minimizando a multiplicação de demandas e
a possibilidade de decisões contraditórias. Enfim, busca-se a pacificação social
com segurança jurídica e previsibilidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em execução.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR